Tribunal: STF
Processo: AP 2237
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Ação Penal autuada em face de MARIA IZABEL BANDEIRA DE PAULA, em razão de Denúncia integralmente recebida pela PLENÁRIO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 9/6/2023), pela prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal.
Em 25/7/2024, homologuei o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) celebrado entre a Procuradoria-Geral da República e MARIA IZABEL BANDEIRA DE PAULA, segundo o qual a ré se comprometeu a cumprir as seguintes condições (eDoc. 45): 

1. prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 150h (cento e cinquenta horas), correspondente a um terço da pena mínima aplicável, em relação aos dois crimes objeto do acordo, observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas), em local a ser indicado pelo juízo de execução;
2. prestação pecuniária, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), cuja destinação deve observar a Resolução n. 154, de 13.7.2012, do CNJ; 
3. proibição de participação em redes sociais abertas, desde a celebração até a extinção da execução das condições referentes a este acordo de não persecução, o que será fiscalizado periodicamente pelo COMPROMITENTE no juízo de execução;
4. participação presencial em curso com temática sobre ‘Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado’, com carga horária de 12h (doze horas), distribuída em 4 (quatro) módulos de 3h (três horas), a ser disponibilizado em formato audiovisual pelo COMPROMITENTE no juízo de execução;
5. cessar todas as práticas delitivas objeto da ação penal em epígrafe e não ser processado por outro crime ou contravenção penal até a extinção da execução das condições referentes a este acordo de não persecução;
6. declarar que não celebrou transação penal, acordo de não persecução penal ou suspensão condicional do processo, no quinquênio anterior aos fatos objeto deste acordo, e que não está sendo processado por outro crime ou em tratativas de celebração de outro acordo de não persecução penal.

No mesmo ato, deleguei ao Juízo das Execuções Criminais do domicílio da ré a fiscalização do cumprimento do acordo.
Em 17/12/2025, o Juízo da 3ª Vara da Comarca de Juara/MT comunicou o cumprimento do Acordo de Não Persecução Penal pela ré (eDocs. 50-53). 
Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se “pela declaração de extinção da punibilidade de Maria Izabel Bandeira de Paula, com o consequente arquivamento dos autos” (eDoc. 56).

É o relatório. DECIDO.

Conforme relatado, com fundamento no art. 28-A do Código de Processo Penal, homologuei o Acordo de Não Persecução Penal celebrado entre a Procuradoria-Geral da República e  MARIA IZABEL BANDEIRA DE PAULA SANTOS, segundo o qual a ré se comprometeu a cumprir as seguintes condições:

“1. prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 150h (cento e cinquenta horas, correspondente a um terço da pena mínima aplicável, em relação aos dois crimes objeto do acordo), observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas), em local a ser indicado pelo juízo de execução;
2.  prestação pecuniária, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), cuja destinação deve observar a Resolução n. 154, de 13.7.2012, do CNJ;
3. proibição de participação em redes sociais abertas, desde a celebração até a extinção da execução das condições referentes a este acordo de não persecução, o que será fiscalizado periodicamente pelo COMPROMITENTE no juízo de execução;
4. participação presencial em curso com temática sobre “Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado”, com carga horária de 12h (doze horas), distribuída em 4 (quatro) módulos de 3h (três horas), a ser disponibilizado em formato audiovisual pelo COMPROMITENTE no juízo de execução;
5. cessar todas as práticas delitivas objeto da ação penal em epígrafe e não ser processado por outro crime ou contravenção penal até a extinção da execução das condições referentes a este acordo de não persecução;
3.6 declarar que não celebrou transação penal, acordo de não persecução penal ou suspensão condicional do processo, no quinquênio anterior aos fatos objeto deste acordo, e que não está sendo processado por outro crime ou em tratativas de celebração de outro acordo de não persecução pena.”

De acordo com o noticiado pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Juara/MT, a ré cumpriu integralmente as condições estabelecidas.
No tocante à prestação de serviços à comunidade, há a comprovação de seu cumprimento integral junto ao CREAS - Centro de Referência especializado de Assistência Social de Juara/MT (eDoc. 53, fls. 35-40; 43-48).
No que se refere à segunda condição (prestação pecuniária no valor de R$ 5.000 - cinco mil reais), houve o cumprimento integral (eDoc. 52, fls. 38 e 39).
Quanto à terceira (proibição de participação em redes sociais abertas, desde a celebração até a extinção da execução) e quinta cláusula (cessar todas as práticas delitivas objeto da ação penal em epígrafe e não ser processado por outro crime), não houve notícia de quaisquer descumprimentos pelo Juízo fiscalizador.
Em relação à quarta condição, conforme certidões de comparecimento lavradas pela serventia do Juízo, verifico que a ré participou presencialmente do curso “Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado” (eDoc. 52, fls. 54-58).
Por fim, relativamente à sexta cláusula, na própria decisão de homologação do Acordo de Não Persecução Penal, destaquei que, no presente caso, não incidiam os óbices previstos no art. 28-A, § 2º, do CPP, ressaltando que “não há evidências de que a acusada tenha sido beneficiado nos 5 (cinco) anos anteriores ao cometimento da infração, em acordo de não persecução penal, transação penal ou suspensão condicional do processo (art. 28-A, § 2º, II e III, do CPP)”.
Diante do exposto, em razão do cumprimento integral do Acordo de Não Persecução Penal, com fundamento no art. 28-A, § 13º, do Código de Processo Penal, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de MARIA IZABEL BANDEIRA DE PAULA SANTOS  (CPF  843.877.009-63).
Comunique-se ao  Juízo da 3ª Vara da Comarca de Juara/MT, com cópia da presente decisão.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se. Arquive-se.
Brasília, 22 de dezembro de 2025.

Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente